Tribunal: TJES
Processo: 5022646-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022646-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RADAGASIO GOMES COUTINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, casos constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto contratualmente.

III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curto período discreparem totalmente do padrão de consumo do consumidor, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual.

IV. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o
quantum
indenizatório consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

V.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5022646-43.2022.8.08.0035

APEL
ANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
:
RADAGÁSIO GOMES COUTINHO

J
UIZ
DE DIREITO
: DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, no bojo da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
RADAGÁSIO GOMES COUTINHO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a requerida
“
ao pagamento a título de danos materiais no valor de
R$ 31.058,62 (trinta e um mil cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
, quantia a ser corrigida a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora a contar da citação”
e
“
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, devidamente acrescido de juros de mora, incidentes desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde esta data”
, oportunidade em que também o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15.

Irresignado, em razões, o apelante alega ser a guarda do cartão e da senha desse responsabilidade exclusiva do consumidor, sustentando, assim, não existir defeito na prestação do serviço, tendo-se limitado a agir no exercício regular de seu direito, circunstância que afasta a alegação de danos materiais e morais indenizáveis.

Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Por meio de uma detida análise dos autos, verifico ser a pretensão autoral embasada em suposta fraude cometida contra o consumidor/apelado, pessoa idosa, contando à época, com 63 (sessenta e três) anos de idade, o qual fora surpreendido com uma série de movimentações bancárias ocorridas em sua conta num só dia, 30/05/2022, totalizando mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em saques e em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em compras no cartão de crédito, valores esses que, registra-se, fogem completamente do seu padrão de consumo.

Nessa linha, após ser surpreendido com a negativa de seu cartão no supermercado, dirigiu-se à agência bancária com o fito de compreender o que ocorrera. Lá estando, o gerente apresentou um extrato bancário constando os débitos supracitados.

Diante de tal cenário, por desconhecer as compras efetuadas, as quais deram-se, inclusive, em Brasília-DF, enquanto o recorrido estava no Espírito Santo, foi orientado a efetuar uma contestação dos débitos e boletim de ocorrência, o que o fez. Todavia, não obteve resolutiva, de modo que, em segunda ida à agência, fora notificado que os valores não seriam restituídos.

Posto isso, o apelado viu-se obrigado a ajuizar a presente ação vindicando a resolução do imbróglio.

Nessa senda, salienta-se ser a conta-corrente discutida do banco apelante, o qual foi condenado a restituir os valores subtraídos mediante fraude, além de arcar com indenização por danos morais, em sentença que, a meu sentir, não merece reparo.

Explico.

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso, sobressai-se, na hipótese, o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto no Detalhamento do Produto Cartão do Banco do Brasil colacionado ao id.969789,
in verbis
:

“O Banco efetua, por intermédio de sistemas informatizados e equipe especializada, o monitoramento das transações realizadas com cartão para prevenção de eventual fraude.

Trata-se de um modelo estatístico que, baseado em alguns parâmetros fixos, como o comportamento de compra e saque do cliente, lista aquelas transações que apresentam probabilidade de fraude, gerando um alerta, sendo que após a análise da ocorrência pode haver impedimento para a realização de novas transações.

Este procedimento está previsto na cláusula XVII das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A2:

17.2 Para segurança do TITULAR e ADICIONAL(IS), o BANCO poderá proceder ao BLOQUEIO do(s) CARTÃO(ÕES) e/ou transações de COMPRAS, PAGAMENTO DE CONTAS e SAQUES/RETIRADAS em espécie, quando identificar qualquer indício de que este(s) esteja(m) sendo objeto de fraude ou de outras operações ilícitas, oferecendo risco de perda financeira imediata ou futura, tanto ao TITULAR quanto ao BANCO.

O bloqueio pode ser provisório, parcial ou definitivo e é identificado por anotações específicas no sistema interno do Banco.”

Veja-se, assim, ser dever da prestadora de serviços apelante monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que em menos de 24 h (vinte e quatro) foram realizados gastos em nome do autor/apelado na monta de R$ 31.058,62 (trinta e um mil cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), ainda em outro estado, em verdadeira dissonância com o seu padrão de consumo, sem que a instituição bancária procedesse o bloqueio do cartão na forma prevista contratualmente, ou ao menos efetuasse contato com o titular da conta para fazer a comprovação dos gastos.

Corrobora a presente conclusão o fato de que os gastos realizados neste curto período de tempo em nome do consumidor superaram em muito o valor das faturas do cartão de crédito vencidas nos demais meses, as quais corresponderam a R$ 376,35 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e R$ 441,18 (quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), como pode-se observar no id.9796222.

Em caso semelhante ao presente, manifestou-se este e. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO MÚTUO E IMPOSSIBILIDADE DE O BANCO EFETUAR DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR E INSCREVÊ-LO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ). INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO TERIA SIDO CONTRAÍDO DE MANEIRA FRAUDULENTA OU DE PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito.
2) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania. 3) Em que pese a instituição bancária tenha comprovado que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao agravado, o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no cartão de crédito e nos proventos do recorrido, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, verossímil a alegação do agravado no sentido que tal negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, eis que celebrado em Estado diverso do qual reside e considerando a sua demonstração de boa-fé ao solicitar e efetuar a devolução consignada do montante supostamente obtido com o empréstimo oneroso, ou que teria sido originado de uma prática abusiva da agravante, a qual teria efetuado o empréstimo da mencionada quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito solicitado pelo recorrido. 4) Sensível à possibilidade de julgamento de procedência do pedido do agravado, a medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto na fatura de cartão de crédito ou nos proventos do recorrido até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. 5) O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto, terreno fértil para a criação de uma indústria das astreintes, conforme já advertiu o Superior Tribunal de Justiça. Assim, referida multa deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite ou teto, com o fulcro de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. (...)”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21189000231, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Saliento, ademais, que não se sustenta a tese recursal de que o autor/apelado teria agido com negligência com seu cartão, visto que não há provas de que esse descuidou em algum momento da guarda do objeto, tampouco da sua senha pessoal, não tendo apresentado o banco recorrente provas do que alega.

Nesse diapasão, tenho, por certo, a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado.

A propósito, não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, notadamente no caso dos autos, em que este dever decorre não apenas da lei, mas do próprio contrato firmado entre as partes conforme suso transcrito.

Desta forma, deverá ser mantida irretocável a compreensão trilhada no comando sentencial pelo magistrado
a quo
, ao reconhecer a inexigibilidade das transações contestadas, devendo a referida quantia ser restituída ao consumidor.

Com relação aos danos morais, leciona autorizada doutrina que: “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes – e que, dependendo da hipótese, é o mais importante – que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Vale, a tal ponto, rememorar a dicção do artigo 186 do Código Civil, segundo o qual
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

Destaco, ainda, que seria possível até mesmo cogitar a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado tendo por norte a função preventiva, haja vista o gigantesco porte econômico do fornecedor, todavia, deixo de assim proceder dada a ausência de impugnação recursal do apelado.

Por fim, atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do § 2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo com relação ao local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a natureza, a importância e a mediana complexidade da causa, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram o autor/apelado, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Posto isto, a teor da fundamentação retraduzida,

CONHEÇ
O
do recurso,
contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.